Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADO(S):
M. M. B. REPRESENTADA PELA SUA GENITORA ALUANNA MENDONÇA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque na alínea “n)” da cláusula 11.1 do contrato firmado entre as partes, há expressa exclusão de cobertura para: “procedimentos ligados à Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, consulta ou tratamento em Psicologia, Nutricionista (exceto quando internado);” (ID. n. 34249965 - Pág. 13).
Além disso, apesar de a agravada ter sido diagnosticada com Paralisia Cerebral do tipo Tetraplégica, com indicação clínica para realização dos procedimentos de 1. Tratamento neuroevolutivo com fisioterapia método bobath avançado (cinco vezes por semana – 2 horas por sessão); 2. Protocolo Pediasuit; 3. Fonoterapia método Bobath avançado e PROMPT duas vezes por semana; 4. Terapia Ocupacional pelo método BOBATH – duas vezes por semana Estimulação Magnética Transcraniana - EMT, nada há nos autos a sinalizar a urgência ou emergência a autorizar o deferimento de liminar inaudita altera pars, ou seja, risco eminente à saúde da paciente que não possa aguardar o julgamento do agravo.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora